Tribunal: TJDFT
Processo: 0003033-10.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0003033-10.2016.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA APELADO: C. CALOBRIZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME, BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, G. FIN ALPHAVILLE 3 CAMPINAS FOMENTO MERCANTIL LTDA, PLENO FOMENTO MERCANTIL LTDA., JAUCENTER TECNOLOGIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GTO COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra C. CALOBRIZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI – ME E OUTROS, julgou improcedente o pedido formulado pela autora e procedente em parte o pedido reconvencional (ID 53955243). Em suas razões, a autora sustenta fraude na emissão das duplicatas. Ao final, requer a reforma da sentença com o julgamento de total procedência de seus pedidos e que os pedidos reconvencionais sejam julgados improcedentes (ID 53955255) Preparo recolhido (ID 53955257/58). Contrarrazões apresentadas (ID 53955260/61/62). À apelante, GTO COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA, para se manifestar quanto as preliminares arguidas em contrarrazões ao seu recurso de apelação (ID 53955260), nos termos do art. 1.009, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator